Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000009-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 18128592), convolável em agravo interno, interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão deste Relator (ID: 17694430), que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do RE n. 729.107 / DF (Tema 792) para o prosseguimento do feito executivo. Alega o SINDIRETA que a decisão merece corrigenda, ao argumento de que as decisões proferidas pelo STF, em sede de recursos extraordinários, com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, que, no caso, deu-se em 17/6/2020. Outrossim, destaca que, ante o perfil objetivo das decisões proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o seu cumprimento é imediato, ou seja, independe de trânsito em julgado, sob pena de malferimento do art. 926 do CPC e do art. 102, § 2o, da CF/88. Ao fim, assevera que, na espécie, a segurança jurídica deve ceder espaço ao direito fundamental à razoável duração do processo. Pede a reformada da decisão atacada e, em consequência, seja dado prosseguimento ao feito, independentemente da publicação e do trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido no RE 729.107/DF (Tema 792). O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte (ID: 21155053). É o relatório. Decido. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. É pacífica a jurisprudência quanto à prescindibilidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o recurso representativo para o julgamento das causas que versem sobre a temática. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 176 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II - Agravo interno não provido. (Acórdão 1284135, 00723732120048070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 15/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0001228-29.2009.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 10762270 - Pág. 14). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 10762462), e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID: 10762105), estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Diante do exposto, em razão do que fora decidido nos embargos e na citada transação, reconsidero, em parte, a decisão ID: 17694430. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos servidores representados nesta ação, com exceção de ADI DO CARMO FERREIRA (ID: 10762523) e daqueles em relação aos quais já foram expedidas as respectivas requisições de precatório (ADONIAS IRENE RODRIGUES e ADENIR DE SOUZA – ID: 10762499 e 10762420), devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação ID: 10762105, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido no ID: 10762541 e c) os honorários da execução, fixados no ID: 10762545 - pp. 2/6, incidentes, inclusive, em relação aos servidores anuentes (ADONIAS IRENE RODRIGUES e ADENIR DE SOUZA). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador